Tribunal: TJMT
Processo: 1019445-66.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZABETE MARIA CORREA BORGES - CPF: 850.131.701-25 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE NÃO SOLICITADO. COMPROVAÇÃO. CONTRATO REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA RECLAMANTE IMPROVIDO E DO RECLAMADO PROVIDO.

1
.
Trata-se de ação em que a promovente ELIZABETE MARIA CORREA BORGES pela declaração da inexistência do empréstimo na quantia de R$ 7.409,63 (sete mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e três centavos), bem como indenização por danos materiais e morais por sustentar não ter solicitado o empréstimo.

2
.
Diante da negativa do consumidor de ter solicitado o empréstimo, competia a parte promovida comprovar a contratação do serviço, ônus probatório que se desincumbiu.

3
.
A instituição financeira apresentou aos autos o contrato firmado com a promovente, em que comprova a tomada do empréstimo da quantia de R$ 7.409,63 (sete mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e três centavos), bem como trouxe os documentos pessoais da parte promovente, sendo que o referido valor foi disponibilizado em conta bancária da parte.

4.
Dessa forma, não há como falar em irregularidade praticada pela empresa promovida, tendo em vista que o contrato apresentado encontra-se devidamente assinado pela promovente, conforme se infere dos documentos juntados.

5.
Desse modo não havendo irregularidade, a improcedência dos pedidos formulados pela promovente é medida impositiva.

6.
Sentença reformada.

7. RECURSOS CONHECIDOS E DA RECLAMANTE IMPROVIDO E DA RECLAMADA PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a promovente ELIZABETE MARIA CORREA BORGES pela declaração da inexistência do empréstimo na quantia de R$ 7.409,63 (sete mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e três centavos), bem como indenização por danos materiais e morais por sustentar não ter solicitado o empréstimo.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como danos materiais na quantia de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) e, determinou que a promovente restituísse a quantia de R$
7.409,63 (sete mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e três centavos) ao banco promovido.

O Recorrente
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Regularmente intimada, a Recorrida postulou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma para julgar a improcedência dos pedidos formulados a inicial.

A promovente sustenta que não solicitou o empréstimo na quantia de
R$ 7.409,63 (sete mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e três centavos).

Pois bem, a instituição financeira trouxe aos autos o contrato firmado com a parte, bem como documentos pessoais, o que comprova a contratação dos serviços, bem como disponibilizou a quantia financeira em conta bancária da promovente.

Dessa forma, não há como inferir pela irregularidade na contratação.

Desta feita, os documentos anexados aos autos provam de forma incontestável a regularidade do empréstimo.

Logo, é valido o negócio jurídico firmado entre as partes, motivo pelo qual não há que se cogitar a pretendida indenização por danos morais e materiais postulada pela promovente.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso do Banco para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela promovente em sua peça inaugural, consequentemente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela promovente.

Ainda revogo a tutela liminar deferida ao ID n. 119697483.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em relação ao Banco Bradesco, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Condeno a Recorrente
ELIZABETE MARIA CORREA BORGES
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando a exigibilidade suspensa, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022